Tribunal: TJPA
Processo: 0001385-45.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001385-45.2013.8.14.0136

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, LUCAS DE ALENCAR BEZERRA

APELADO: ROBSON SANTOS MOURA, JUSTIÇA PUBLICA, LUCAS DE ALENCAR BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS
157, §2º, II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal – DECISÃO CONDENATÓRIA PARA O CRIME DE ROUBO E ABSOLUTÓRIA PARA O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO QUANtO AO DELITO DO ART. 244-b do eca – plausibilidade – autoria e materialidade comprovados. condenação em 01 ano de reclusão - PRESCRIÇÃO EM 04 ANOS (109, V DO CP) SENTENÇA PROLATADA EM 22/07/2013 ATÉ A PRESENTE DATA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE 1/ 2 PARA 1/3 – POSSIBILIDADE – AUSêNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE 1/ 2 PARA 1/ 3 – ALTERAÇÃO DA RAZÃO QUANTO A TENTATIVA – INCORRÊNCIA –
ITER CRIMINIS
QUASE NA TOTALIDADE – RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO E RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA ALTERAR O
QUANTUM
DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES MANTENDO O
DECISUM
NOS DEMAIS TERMOS– UNÂNIME.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

I -
Na espécie, com a devida vênia, necessário alterar o
decisum
hostilizado, que ignorou a prática do crime do art. 244-B do ECA, sob o argumento de que o crime não se consuma caso o menor já se encontre corrompido, por ter praticado algum crime. Nesses termos, devem os recorrentes serem condenados. Na dosimetria como não houve moduladores desfavoráveis, foi mensurada a pena base de 01 anos de reclusão que se tornou definitiva.
Com efeito, o
prazo prescricional incidente seria de 04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. A sentença condenatória foi prolatada em 22/07/2013, até a presente data, observou-se o transcurso de lapso temporal mais que o necessário para se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição. Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição superveniente (art. 117, do CPP).

RECURSO DA DEFESA DE LUCAS ALENCAR

I –
Na espécie, o juízo aferiu a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, devido não correr qualquer modulador desfavorável ao recorrente, a qual manteve-se inalterada na segunda fase, mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão, devido a intransponibilidade da súmula 231 do STJ. No tocante ao
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Sumula
443
⁄STJ). Hipótese em que a majoração da pena em fração superior a
1/2
, na terceira fase da dosimetria,
sagrou-se inoportuna, devendo, ser reconduzida ao patamar mínimo de 1/3, ou seja, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa. Desse modo, foi aplicado o concurso formal do art. 70 do CP, passando a reprimenda provisória figurar em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa. Por fim,
a reprimenda foi diminuída em 1/3, devido
iter criminis
percorrido passando a figurar em 04 anos
, 01
m
ês

e 23 dias de
reclusão e pagamento de 1
0
dias-multa
, a qual tornou-se definitiva.

II –
Com efeito, com a pena aferida em
04 anos e
01
m
ês

e 23 dias de
reclusão e pagamento de 1
0
dias-multa,
que tem prazo prescricional em 12 anos, segundo as regras do art. 109, III do CP, e contados pela metade, devido o recorrente, ao tempo do crime, ser menor de 21 anos (art. 115 do CP), ou seja, 06 anos. Nesses moldes, como a sentença
condenatória foi prolatada em 22/07/2013, até a presente data, observou-se o transcurso de lapso temporal mais que o
suficiente
para se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição
. Assim,
por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição superveniente (art. 117, do CPP).

III – Ante o exposto, segue ROBSON SANTOS MOURA condenado às penas de
04 anos e
01
m
ês

e 23 dias de
reclusão e pagamento de 1
0
dias-multa;

IV - Recurso conhecido e provida a tese ministerial, para condenar os réus e reconhecer a prescrição do crime do art. 244-B do ECA para os dois réus, além de manter a condenação pelo crime de roubo e readequar a dosimetria, e reconhecer a prescrição quanto ao crime de roubo tão somente para o recorrente LUCAS DE ALENCAR BEZERRA remanescendo a condenação para o recorrente ROBSON SANTOS MOURA.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso do Parquet e dar-lhe provimento e posteriormente reconhecer a prescrição dos recorrentes no crime do art. 244-B do ECA na modalidade superveniente, além de conhecer o recurso da defesa e dar-lhe parcial provimento para alterar a razão da causa de aumento de pena e posteriormente
reconhecer a prescrição na modalidade superveniente quanto ao réu LUCAS DE ALENCAR BEZERRA,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PUBLICO e LUCAS DE ALENCAR BEZERRA interpuseram Recursos de Apelação Penal, contra a
v.
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás, que condenou LUCAS DE ALENCAR BEZERRA e ROBSON SANTOS MOURA às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e os absolveu pelo crime descrito no artigo 244-B do CPB.

O
Parquet
Estadual, asseverou que os recorrentes fossem responsabilizados pelo delito do art. 244-B do ECA (ID 4326254).

A defesa dos recorrentes pugnou pelo improvimento do recurso ministerial (ID 4326257)

Por sua vez LUCAS DE ALENCAR BEZERRA, asseverou pela diminuição do
quantum
de aumento relativo à causa de aumento do concurso de agentes para 1/3 e a fixação do patamar máximo da pena (2/3), em razão do reconhecimento da tentativa (Id. 4326264).

Em CONTRARRAZÕES, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do Apelo (Id. 4326267).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo provimento do recurso ministerial, e desprovimento da apelação de LUCAS DE ALENCAR.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PUBLICO e LUCAS DE ALENCAR BEZERRA interpuseram Recursos de Apelação Penal, contra a
v.
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás, que condenou LUCAS DE ALENCAR BEZERRA e ROBSON SANTOS MOURA às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e os absolveu pelo crime descrito no artigo 244-B do CPB.

O
Parquet
Estadual, asseverou que os recorrentes fossem responsabilizados pelo delito do art. 244-B do ECA (ID 4326254).

A defesa dos recorrentes pugnou pelo improvimento do recurso ministerial (ID 4326257)

Por sua vez LUCAS DE ALENCAR BEZERRA, asseverou pela diminuição do
quantum
de aumento relativo à causa de aumento do concurso de agentes para 1/3 e a fixação do patamar máximo da pena (2/3), em razão do reconhecimento da tentativa (Id. 4326264).

Em CONTRARRAZÕES, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do Apelo (Id. 4326267).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo provimento do recurso ministerial, e desprovimento da apelação de LUCAS DE ALENCAR.

À revisão.

É o relatório.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO e LUCAS DE ALENCAR BEZERRA em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 24.03.2013, ROBSON SANTOS MOURA e LUCAS DE ALENCAR BEZERRA, em companhia do adolescente ELIABI DA SILVA CUNHA, abordaram as vítimas FERNANDA ROSA LIMA e JHONYS DE FREITAS DA COSTA e, mediante grave ameaça, subtraíram das vítimas um aparelho celular. Recebida a denúncia em 19.04.2013 (Id. 4326234), foi procedida a oitiva das vítimas e das testemunhas, bem como o interrogatório judicial dos acusados.

Na espécie,
LUCAS DE ALENCAR BEZERRA e ROBSON SANTOS MOURA foram condenados às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e os absolveu pelo crime descrito no artigo 244-B do CPB. Nesses termos, o
Parquet
Estadual, recorreu para que os recorrentes fossem condenados pelo crime do art.244-B do ECA em quando LUCAS ALENCAR pugnou pela readequação da dosimetria. Dessa forma, manejaram o
presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA CONFIGURAÇÃO DO ART. 244-B DO ECA.

Segundo entendimento dos tribunais superiores, o delito previsto no art. 244-B da lei nº 8.069/90 seria classificado como um crime formal, prescindindo de resultado naturalístico. Nesses termos, o STJ editou a Súmula 500, nos seguintes termos:

"A configuração do delito do art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Na espécie, com a devida vênia, necessário alterar o
decisum
hostilizado, que ignorou a prática do crime do art. 244-B do ECA, sob o argumento de que o crime não se consuma caso o menor já se encontre corrompido, por ter praticado algum crime, argumento que não deve prosperar, sob pena de desvirtuamento dos escopos consubstanciados no direito penal na recuperação e na reinserção do infrator na sociedade do menor de dezoito anos, cuja integridade moral é bem jurídico tutelado pelo artigo 1º da Lei n. 2.252/54. 6. Habeas corpus denegado. (STF - HC: 93354 PR, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/10/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe - 201 18/10/2011, Publicação 19/10/2011). Nesses moldes, para configurar a corrupção de menor, basta a sua participação em prática delituosa, juntamente com imputável, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção.

Na espécie, diante da dinâmica dos fatos apresentados no acervo, de rigor, condenar
ROBSON SANTOS MOURA e LUCAS DE ALENCAR BEZERRA, nos termos do
art.244-B da lei nº 8.069, de 1990, passando, em seguida, a tecer a dosimetria quanto ao réu
ROBSON SANTOS MOURA, no tocante as circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB), tenho que a
culpabilidade
é normal à espécie, não exigindo reprovação além do mínimo legal; o acusado não possui
antecedentes;
não existe nos autos elementos que abonem ou desabonem a
conduta social
do acusado; as
circunstâncias
e
consequências
do crime também são normais à espécie; a
vítima,
como visto, não provocou ou instigou a conduta do recorrente ; não há como analisar a
personalidade
do agente, visto que não foi realizado nenhum laudo técnico neste sentido; e, por fim, os
motivos
se mostram estranhos ao tipo penal. Assim, como base na análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 01 ano de reclusão. Quanto ao apelante LUCAS DE ALENCAR BEZERRA, no tocante as circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB), tenho que a
culpabilidade
é normal à espécie, não exigindo reprovação além do mínimo legal; o acusado não possui
antecedentes;
não existe nos autos elementos que abonem ou desabonem a
conduta social
do acusado; as
circunstâncias
e
consequências
do crime também são normais à espécie; a
vítima,
como visto, não provocou ou instigou a conduta do recorrente; não há como analisar a
personalidade
do agente, visto que não foi realizado nenhum laudo técnico neste sentido; e, por fim, os
motivos
se mostram estranhos ao tipo penal. Assim, como base na análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 01 ano de reclusão. Não há atenuantes ou agravantes tampouco causa de diminuição ou aumento de pena, tonando-se a pena definitiva em 01 ano de reclusão.

Com efeito, o
prazo prescricional incidente seria de 04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. A sentença condenatória foi prolatada em 22/07/2013, até a presente data, observou-se o transcurso de lapso temporal mais que o necessário para se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição. Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição superveniente (art. 117, do CPP).

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO

Na espécie, o juízo aferiu a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, devido não concorrer qualquer modulador desfavorável ao recorrente, a qual manteve-se inalterada na segunda fase, mesmo com o reconhecimento da atenuante da confissão, devido a intransponibilidade da súmula 231 do STJ. No tocante ao
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Sumula
443
⁄STJ). Hipótese em que a majoração da pena em fração superior a 1/2, na terceira fase da dosimetria, sagrou-se inoportuna, devendo, ser reconduzida ao patamar mínimo de 1/3, ou seja, 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa.

Desse modo, foi aplicado o concurso formal do art. 70 do CP, passando a reprimenda provisória figurar em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa. Por fim, a reprimenda foi diminuída em 1/3, devido
iter criminis
percorrido passando a figurar em 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, a qual tornou-se definitiva. Necessário mencionar que o
quantum
de pena segue extensivo ao réu ROBSON SANTOS MOURA.

Com efeito, com a pena aferida em 04 anos e 01 mês e 23 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, que tem prazo prescricional em 12 anos, segundo as regras do art. 109, III do CP, e contados pela metade, devido o recorrente, ao tempo do crime, ser menor de 21 anos (art. 115 do CP), ou seja, 06 anos. Nesses moldes, como a sentença
condenatória foi prolatada em 22/07/2013, até a presente data, observou-se o transcurso de lapso temporal mais que o suficiente para se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição superveniente (art. 117, do CPP).

Na hipótese, foi acolhida a tese ministerial para reconhecer que houve a ocorrência do crime do art. 244-B do ECA, sendo necessário operar-se a condenação dos recorrentes. Contudo, foi reconhecido a extinção da punibilidade pela prescrição superveniente. Quanto a tese ministrada pelo recorrente LUCAS ALENCAR, foi necessário alterar a causa de aumento de pena de 1/ 2 para 1/ 3, por ausência de fundamentação, e ao final a pena definitiva restou aferida em 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 10 dias multa, sendo, por conseguinte, reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao recorrente LUCAS DE ALENCAR BEZERRA em face do advento da prescrição, permanecendo a condenação para o réu remanescente.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, de rigor conhecer o recurso ministerial e dar-lhe provimento, para condenar os recorrentes as penas de 01 ano de reclusão, e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição. Quanto ao recurso da defesa, de rigor conhecer do recurso e alterar a dosimetria implementada e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição em face do recorrente LUCAS DE ALENCAR BEZERRA, seguindo
ROBSON SANTOS MOURA condenado às penas de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 10 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023